Tribunal: TJPA
Processo: 0003021-45.2019.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003021-45.2019.8.14.0133

APELANTE: LUCIVAL FURTADO SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: APELAÇO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT C/C ART. 157, CAPUT C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
QUANTO AO CRIME DE ROUBO TENTADO
. PRETENDIDA ABSOLVIÇO DO APELANTE POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA QUE LHE É ATRIBUIDA. ALEGAÇO INFUNDADA. PALAVRA DA VÍTIMA, PRESTADO DE FORMA FIRME E COM DETALHES.
OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. PRECEDENTES STJ.
PEDIDO DE REFORMA DA PENA BASE. ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA VALORADOS EQUIVOCADAMENTE. PENA BASE REFORMADA.
QUANTO AO CRIME DE ROUBO CONSUMADO
.
RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 582 DO STJ. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA INTERMEDIÁRIA JÁ SE ENCONTRA EM SEU MÍNIMO.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – Inviável cogitar-se em absolvição por insuficiência de probatória, em face das robustas evidências do acervo que indica o protagonismo do apelante no evento reprovável;

II –
Dessa forma, inobstante o não atendimento das regras do reconhecimento não terem sido observadas, mas, de qualquer forma, alcança o fim colimado sem infringir as regras de garantia, pelo princípio da instrumentalidade das formas, deve-se tê-lo como plenamente válido, não havendo que se cogitar de prejuízo, regra matriz para se decretar nulidade de ato ou de feito. É a chancela que se extrai do artigo 563 do Código de Processo Penal Brasileiro (pás de nullitè sans grief). De outra forma, não há irregularidade no reconhecimento pessoal realizado de forma diversa do que dispõe o art. 226, do CPP. As formalidades ali previstas denotam recomendação legal e não exigência. Precedentes do STJ;

III -
Diante do reconhecimento de que as circunstâncias do crime e o comportamento da vítima foram equivocadamente fundamentados como circunstâncias negativas ao apelante, deve a pena base aplicada ser redimensionada para o mínimo legal.

I
V –
É pacífico o entendimento de que o delito de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, conforme a súmula 582 do STJ. Precedentes;

V - O fato de a pena já se encontrar em seu mínimo legal durante a segunda fase da dosimetria impede que a atenuante de confissão espontânea gere efeitos materiais.
Súmula 231 do STJ. Precedentes.

VI – Recurso conhecido e parcialmente provido
para reduzir a pena base e após as modificações tornar a pena definitiva
06 anos, 08 meses de reclusão, e 16 dias-multa, em regime inicial semiaberto
, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Câmara Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

LUCIVAL FURTADO SOUZA
,

inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 07 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO,
mais 46 dias-multa
, pela prática dos delitos tipificados no art. 157, caput em concurso material com o art. 157 c/c art. 14, II, todos do Código Penal, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
3ª Vara Penal de Marituba/PA
.

Em suas razões (ID 8223537), a defesa de
Lucival Furtado Souza
alegou em relação à vítima José Maria Ribeiro Junior: a nulidade no auto de reconhecimento em sede de inquérito policial, devendo
a sentença condenatória ser reformada, para um decreto absolutório, haja vista a insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente o redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Quanto ao crime cometido contra a vítima Ian Tierry Souza: a desclassificação do delito consumado para o tentado e o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

Em contrarrazões
(ID 8223558), o Órgão Ministerial

requer o conhecimento do presente recurso e seu improvimento.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Narra à peça exordial, em síntese, que na data de 26.04.2019, por volta das 06h30, a vítima Jose Maria estava se deslocando para seu trabalho quando foi abordado pelo denunciado que, mediante uso de uma faca, exigiu que lhe entregasse sua mochila, entretanto, diante da resistência da vítima o acusado não conseguiu subtrair o objeto. Ainda no mesmo dia, o denunciado abordou o adolescente Ian Tierry e subtraiu do mesmo um celular, também fazendo uso de uma faca, ocasião em que populares o capturaram.

Pelos fatos acima descritos, no dia 13.05.2019, o recorrente foi denunciado pelo Órgão Ministerial (Id 8223525), como incurso nas sanções punitivas do art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, em relação à vítima José Maria, e art. 157, caput, do Código Penal, em relação à vítima Ian Tierry.

São os fatos.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DO CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO CONTRA A VÍTIMA JOSÉ MARIA RIBEIRO JUNIOR.

Alega a defesa que a sentença condenatória deverá ser reformada, para um decreto absolutório, haja vista a inexistência de provas quanto a autoria e materialidade delitivas do crime de tentativa de roubo cometido contra a vítima José Maria Ribeiro Junior, não se podendo pautar a condenação apenas na palavra da vítima.

Verifico, ao analisar os autos, que as provas trazidas ao processo são suficientes para embasar a decisão condenatória tomada pelo Magistrado de primeiro grau, vez que o depoimento da vítima, prestado em juízo, é corroborado pelos demais depoimentos testemunhais, são suficientes para embasar uma sentença condenatória,
senão vejamos
:

“A testemunha Ana Paula Montelo de Oliveira afirmou, em juízo, que foi repassada a denúncia de que um cidadão estava sendo linchado pela pratica de roubo. Disse que no local a vítima informou que o acusado havia tentado puxar sua mochila, ameaçando com uma vítima. Afirmou que foi encontrado um celular com o acusado que pertencia a segunda vítima. Disse que a faca não foi encontrada. Declarou que eram duas vítimas. Afirmou que o acusado foi agredido pela população. Afirmou que da primeira vítima o acusado tentou subtrair uma mochila.

A testemunha Marcelo Muniz de Barros declarou, em juízo que foram acionados acerca de um cidadão capturado pela população por conta de um assalto. Disse que no local o acusado já estava contido. Afirmou que o acusado estava com um celular. Declarou que não foi encontrada arma. Disse que as vítimas foram à delegacia.

A testemunha Cesar Roberto Rodrigues Castelo Branco declarou, em juízo, que foram acionados acerca de que populares haviam capturado um cidadão que havia tentado furtar um celular. Disse que quando chegaram o acusado já estava contido e havia sido agredido. Declarou que não recorda se encontraram arma com o acusado, mas que falaram que teria uma faca.

Afirmou que as vítimas foram encaminhadas para delegacia. Disse que o denunciado admitiu o delito.

A vítima Jose Maria Ribeiro Junior declarou, em juízo, que estava andando na rua da Colônia quando o denunciado tomou o celular de um rapaz e veio com uma faca, tentando tomar seu celular. Disse que populares viram o acusado e o seguraram. Afirmou que o celular era da outra vítima. Declarou que o acusado não conseguiu levar seus bens. Disse que o denunciado não conseguiu levar sua mochila. Afirmou que presenciou o roubo do celular.

A testemunha de defesa Luciane Furtado Furtado, mãe do denunciado, declarou, em juízo, que o denunciado foi criado pelos avós. Disse que o acusado errou, mas que foi um episódio único. Declarou que o denunciado trabalhava em uma madeireira.

Em sede de interrogatório o denunciado declarou que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia em relação ao roubo do celular. Afirmou que não tentou roubar a mochila da primeira vítima.

Pelo que se percebe, por tudo que foi dito nos autos, existiu o crime de roubo tentado, tendo o
depoimento da vítima, nesse tipo de delito credibilidade suficiente para embasar um decreto condenatório, não se podendo reformar uma decisão condenatória quando a mesma esta lastreada em provas suficientes para lhe manter incólume.

A materialidade delitiva
restou demonstrada pelo inquérito, corroborado pela própria palavra da vítima.

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

O conjunto probatório é harmonioso e evidencia claramente a
autoria e a materialidade do crime
de roubo.
Por esta razão
, rejeito a tese de
absolvição
e

mantenho

a
condenação
imposta.

RECONHECIMENTO PESSOAL

Consigne-se ainda que o fato do reconhecimento pessoal não ter observado as formalidades do artigo 226 do CPP em nada prejudica a certeza a respeito da autoria do delito, pois o referido dispositivo afigura-se, antes, como uma recomendação, em especial, quanto ao que consta em seu inciso II. Aliás, “em tema de reconhecimento, o que importa é que seja seguro, não havendo atribuir desmesurada importância à forma, de molde a sobrepô-la o próprio conteúdo” (TACRIM - SP - AC- Rel. Luiz Ambra RT 730-585). Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. SUPOSTA OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. [...] 2. "A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 462.030/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020). [...]. 5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem. (HC 557.611/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 21/5/2020)

E ainda;

“O reconhecimento extrajudicial, com observância das cautelas do art. 226 do CPP, somente será efetuado a critério da Autoridade, se houver necessidade, de modo que, quando a vítima ou a testemunha, com segurança e certeza, identifica o assaltante, e até descreve pormenores da sua atuação delituosa, obviamente, aquelas formalidades se tornam dispensáveis” (RJDTacrim 25/233).

Dessa forma, inobstante o não atendimento das regras do reconhecimento não terem sido observadas, mas, de qualquer forma, alcança o fim colimado sem infringir as regras de garantia, pelo princípio da instrumentalidade das formas, deve-se tê-lo como plenamente válido, não havendo que se cogitar de prejuízo, regra matriz para se decretar nulidade de ato ou de feito. É a chancela que se extrai do artigo 563 do Código de Processo Penal Brasileiro (pás de nullitè sans grief).

DA DOSIMETRIA DE PENA DO CRIME DO ART. 157, CAPUT C/C ART. 14, II DO CPB

A defesa requereu o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, tendo em vista a ausência de fundamentação na dosimetria.
Transcrevo
a dosimetria quanto as circunstâncias consideradas negativas:

“[...]
A
culpabilidade

à vista dos elementos disponíveis nos autos, nos termos da Sumula 19 do TJPA, entendo que o comportamento do acusado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado.
Como
antecedentes
o
réu não registra antecedentes criminais, eis que processos em andamento, segundo a jurisprudência, não podem ser levados em consideração para a exacerbação da pena, em atenção ao princípio da presunção de inocência. Aliás, este é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor do enunciado 444 “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
. Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social do acusado.

A
personalidade
enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em benefício ao réu, dado a ausência de informações adequadas ao presente julgador. O
motivo
e as
consequências
do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal. Quanto às
circunstâncias
,
entendo como desfavorável, tendo em vista o uso de uma faca, conforme depoimento prestado pela vítima em juízo, como maneira de intimidar o ofendido
. O
comportamento da vítima
não colaborou para a prática do delito.

Após observar as circunstâncias acima, fixo a pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão e 54 dias-multa, por considerá-las necessárias e suficientes à
reprovação e prevenção do crime praticado.

O magistrado considerou como circunstâncias judiciais negativas as circunstâncias do crime e o comportamento da vítima.

Em relação à circunstância do crime, observa-se que a capitulação legal definida na sentença condenatória foi referente a tentativa de roubo simples, prevista no art. 157, caput c/c art. 14, II do CPB. Logo, o próprio magistrado ao definir o crime cometido, não considerou o uso de arma como majorante, então, entendo que a fundamentação quanto ao uso de faca torna-se incabível para elevação da pena base, já que também não a considerou quanto ao crime de roubo consumado contra a vítima Ian Tierry.

Com relação ao
comportamento da vítima
, tal circunstância deve ser considerada neutra, conforme o expresso na Súmula 18 do TJE/ PA, a qual prevê que nunca deverá ser considerada como circunstância negativa.

Desta forma, deixo de considerar as circunstâncias e

o comportamento da vítima como circunstância judicial negativa, pelo que redimensiono a pena base para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase não há causas atenuantes ou agravantes.

Por fim, na terceira fase, ausentes causas de aumento, há a causa de diminuição referente a tentativa, pelo que diminuo-a em 1/3, tornando a pena definitiva do crime do art. 157, caput c/c art. 14, II do CPB em
02 anos e 8 meses de reclusão e

06 dias-multa.

A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO CONSUMADO PARA O TENTADO COM RELAÇÃO A VÍTIMA IAN TIERRY

A defesa sustenta a tese de que, o apelante foi impedido de ter a posse mansa e pacífica do bem fora detido logo após a ação, o delito não teria sido consumado. Assim, deveria ter sido reconhecida a causa de diminuição de pena referente à tentativa, prevista no art. 14 do Código Penal Brasileiro.

Não merece acolhimento este pleito, pois é pacífico o entendimento de que o delito de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, conforme a súmula 582 e precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 582 do STJ: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL (RECONSIDERAÇÃO) NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E RESISTÊNCIA. 1) RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM, AINDA QUE POR BREVE TEMPO. PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. SÚMULA N. 582 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL - CP). AGENTE QUE TEVE PARTICIPAÇÃO FUNDAMENTAL E ATIVA NA AÇÃO CRIMINOSA. REVISÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA REEXAMA FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme Súmula n. 582 desta Corte, ocorre delito de roubo consumado com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo. 2. Consoante a Corte de origem, o recorrente teve participação fundamental e ativa na ação criminosa, com divisão de tarefas entre o acusado, o adolescente e os demais elementos não identificados, cabendo a cada um a execução de uma atividade importante para a prática do delito. Rever esse entendimento para reconhecer a participação de menor importância, demanda amplo revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, em razão do óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.013.102/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)

Assim, não há que se falar em tentativa.

DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A defesa sustenta a tese de que, na segunda fase de dosimetria da pena, diante do reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, a não redução da sanção intermediária seria uma afronta aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Aduz que diante de dúvidas sobre a aplicação de uma norma, esta deve ser interpretada da maneira mais favorável ao réu, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

Assim, o art. 65 do CPB deveria ser interpretado em seu sentido literal. Como o dispositivo dispõe que a confissão é uma das “circunstâncias que sempre atenuam a pena”, deverá produzir efeitos sob a pena material.

Diante do exposto, requer que a pena seja reduzida em razão das atenuantes abaixo de seu mínimo.

Diante dos argumentos de direitos trazidos pela defesa, deve ser ressaltado que a Lei não é a única fonte do Direito. Assim, não havendo hierarquia entre elas, o disposto pela jurisprudência deve ser considerado diante do caso concreto.

Isto posto, não merece prosperar a tese sustentada pela defesa, pois o fato de a pena já se encontrar em seu mínimo legal, durante a segunda fase da dosimetria, impede que as atenuantes de menoridade relativa e da confissão gere efeitos materiais,
conforme jurisprudência firmada pela súmula 231[1], do Superior Tribunal de Justiça, e entendimento firmado neste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO A QUO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES. O Magistrado a quo apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, d, do CPB, referente a confissão espontânea, acertadamente deixou de aplicá-la em obediência ao ensinado na súmula 231 do STJ, afastando a possibilidade de aplicação de causas atenuantes abaixo do mínimo legal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022. Desª Maria Edwiges Miranda Lobato Relatora

Portanto, rejeito o pedido realizado pela defesa, devendo a pena intermediária permanecer em seu valor mínimo, qual seja 04 anos de reclusão.

Na terceira fase o magistrado não reconheceu causas de diminuição e aumento de pena, restando fixada para o crime de roubo simples a pena de 04 anos de reclusão e 10 dias multa.

Por fim, somando-se as penas impostas aos crimes de roubo consumado, 04 anos de reclusão, e 10 dias-multa, e de roubo tentado, 02 anos e 08 meses de reclusão e 6 dias multa, aplico ao réu a pena definitiva de
06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias multa.

O regime inicial permanece o semiaberto.

Mantenho os demais termos da sentença.

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Lucival Furtado Souza,
e
dou parcial provimento
para reduzir a pena base para o mínimo legal do crime de roubo tentado e após as modificações tornar a pena definitiva
06 anos, 08 meses de reclusão, e 16 dias-multa, em regime inicial semiaberto
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/09/2023